Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716531-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: LINDALVA RIBEIRO MARTINS DE SOUSA, DALVA RIBEIRO MARTINS, EDILEUZA RIBEIRO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. SINISTRO NEGADO SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 609 DE SÚMULA DO STJ. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO CONTRANTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO FUNERAL. REEMBOLSO. VALOR EFETIVAMENTE GASTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas embargadas contra a r. sentença que julgou procedente os embargos à execução e afastou o dever do pagamento da cobertura securitária. 2. Consoante o preceituado no Enunciado no 609 de Súmula do Col. STJ, a seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. 3. Na espécie, a seguradora deixou de realizar exames prévios à contratação e não há prova cabal da má-fé do segurado, sendo que o laudo pericial acostado aos autos não indica com certeza se, da internação hospitalar anterior à contratação, já havia sido instalado o quadro clínico de sepse pulmonar que levou o segurado a óbito. 4. Tem-se que o valor reembolsável a título de auxílio funeral será aquele efetivamente gasto com os serviços funerários, de acordo com o previsto em contrato. 5. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos para acolher parcialmente os embargos à execução apenas para considerar que o reembolso do auxílio funeral será no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo cabível o pagamento da cobertura securitária referente à morte no limite do capital segurado. A recorrente alega violação aos artigos 422, 765 e 766, todos do Código Civil, sustentando que o falecido contratante do seguro não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que quebrou o princípio da boa-fé ao deixar de informar, quando da contratação do seguro, que já era portador das doenças que acarretaram o seu óbito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO e do TJMG, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 765 e 766, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030